Tribunal: TJDFT
Processo: 0751135-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0751135-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FENACOES INTEGRACAO SOCIAL AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, restringindo-se a agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo ausente, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Dispenso informações. Ao Parquet para resposta no prazo legal. Brasília, 3 de dezembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator